Tribunal: TJSP
Processo: 1025404-72.2019.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo Interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406 do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Precedentes dos Tribunais Superiores - Súm. 648 do STF - Ausência de

Ementa:
Agravo Interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406 do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Precedentes dos Tribunais Superiores - Súm. 648 do STF - Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Possibilidade de cobrança da taxa efetiva anual quando ela é superior a doze vezes à taxa de juros mensal
Tarifas bancárias de avaliação e registro do contrato - Regularidade da cobrança - Questões sedimentadas no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.578.526/SP) - Art. 1.040 do CPC Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1025404-72.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO PAN S/A, é agravada SOLANGE ANDRELINA DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025404-72.2019.8.26.0001/50000
2
Voto no 32461
Agravo Interno no 1025404-72.2019.8.26.0001/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: BANCO PAN S.A.
Agravada: SOLANGE ANDRELINA DE LIMA
Agravo Interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo -
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a
12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406 do CC - Abusividade ou
inconstitucionalidade - Não ocorrência - Precedentes dos Tribunais Superiores - Súm. 648 do
STF - Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada
pelo mercado - Possibilidade de cobrança da taxa efetiva anual quando ela é superior a doze
vezes à taxa de juros mensal
Tarifas bancárias de avaliação e registro do contrato - Regularidade da cobrança - Questões
sedimentadas no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.578.526/SP) - Art. 1.040 do CPC
Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão
sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC -
Recurso não provido

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls. 164/169,
que deu parcial provimento à apelação para afastar a cobrança do seguro previsto no
contrato bancário, determinando ao banco réu a restituição simples, autorizado
eventual desconto de saldo devedor.
O banco réu, ora agravante, alega a legalidade do seguro prestamista.
Intimada, a autora apresentou contraminuta, asseverando a ilegalidade das
tarifas bancárias pactuadas.
É o relatório.
2. O agravo interno é manifestamente improcedente.
A decisão está fundamentada de acordo com a jurisprudência e não há que
ser reconsiderada.
O Relator, ao dar parcial provimento à apelação, apresentou os motivos
pelos quais a decisão recorrida está em confronto, ainda que em menor parcela, com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Presentes os requisitos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo
Civil, a decisão monocrática a seguir transcrita é mantida pelos seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025404-72.2019.8.26.0001/50000
3
jurídicos fundamentos, os quais são confirmados pela Turma Julgadora, eliminando-
se, assim, quaisquer dúvidas acerca de seu efetivo entendimento:
“1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “SOLANGE
ANDRELINA DE LIMA, ajuizou a presente ação em face de PAN
FINANCEIRA S.A. alegando, em síntese, que firmou contrato de
financiamento de veículo com alienação fiduciária para o fim de aquisição do
veículo descrito na inicial; a instituição financeira ré pratica juros abusivos;
aderiu a tarifas abusivas que não contratou como cadastro, avaliação do bem,
registro e seguro, que oneraram o custo efetivo total da operação em R$
1.429,65; devem ser afastados os encargos contratuais ilegais; foi obrigada a
aderir um seguro; as tarifas cobradas devem ser declaradas ilegais; trata-se de
contrato de adesão protegido pelo Código de Defesa do Consumidor; devem ser
excluídas as tarifas ilegais. Pediu a procedência do pedido para revisar o valor
das parcelas, com a consequente restituição, em dobro, da diferença das
parcelas pagas a maior. Juntou documentos (fls. 13/43). A tutela de urgência
foi indeferida (fl. 50). Citado, o réu apresentou defesa (fls. 55/83). Sustenta,
preliminarmente, a ocorrência decadência do direito do consumidor; impugna
a gratuidade concedida a autora, bem como o valor dado a causa. No mérito,
aduz que o contrato firmado é plenamente válido; não há abusividade nos
juros praticados; no momento da contratação, houve o esclarecimento sobre
todas as cláusulas contratuais; não restou comprovada nos autos a existência
de qualquer abusividade ou desequilíbrio contratual na cobrança das tarifas,
todas especificadas no contrato; as tarifas questionadas são legítimas e
constam em regulamentação bancária; a multa decorrente da mora do devedor
é legítima; a autora concordou com o custo efetivo total da operação que
computou as tarifas; no tocante ao seguro, informa que conforme consta no
contrato sua contratação é opcional, não configurando venda casada; todas as
cobranças são legítimas e regulamentadas. Requer, pois, o decreto de
improcedência do pedido, juntando documentos (fls. 84/116). Réplica às fls.
118/131. As partes informaram que não têm outras provas a produzir (fls. 134
e 136). É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o
feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por ter
sucumbido, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais com correção monetária pelos índices da tabela prática para
cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP, a contar dos respectivos
desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em
julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025404-72.2019.8.26.0001/50000
4
mora (artigo 407 do CC), bem como honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor da ação, devidamente corrigido pelos índices da tabela prática
para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP, desde o seu
ajuizamento (Súmula 14 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês, a contar da data do trânsito em julgado deste pronunciamento
jurisdicional, observada a gratuidade processual. Anote-se o valor correto da
causa, conforme fundamentação supra. P.I.C. São Paulo, 01 de novembro de
2019.”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, alegando cobrança de taxa de
juros em alíquota superior à pactuada, ilegal cobrança das tarifas de registro
de contrato, avaliação de bem e seguro prestamista e que faz jus à repetição em
dobro dos valores indevidamente cobrados (fls. 146/152).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 157/161).
É o relatório.
2. O artigo 932 do novo Código de Processo Civil permite ao relator,
quando do julgamento de recursos, tanto a negar (inciso IV) quanto a lhes dar
provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados
nos Tribunais Superiores mediante súmulas ou apreciação de temas via
recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos
fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de
assunção de competência (artigo 947).

Assim se procede, porquanto a matéria aqui ventilada que versa
sobre os encargos exigidos nos contratos bancários já está sedimentada nos
Tribunais Superiores.
2.1. O objeto do pedido revisional é a cédula de crédito bancário
firmada em 17/8/2018 para financiamento de veículo.
A questão da limitação dos juros ajustados em contratos bancários já
é matéria assentada no Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado
nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, que trata dos
assim chamados recursos repetitivos:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025404-72.2019.8.26.0001/50000
5
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)” (REsp. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j.
22/10/2008).
Nem se pode cogitar da inconstitucionalidade da cobrança de juros
em percentual superior àquele previsto na Carta Magna, porquanto tal questão
já está há muito superada, mormente com o advento da Súmula 648 do STF:
“A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar.”
No que se refere à abusividade dos juros cobrados, também é no
Superior Tribunal de Justiça que se encontra a resposta ao caso, porquanto ele
tem decidido de forma reiterada que o fato de as taxas pactuadas excederem o
limite de 12% ao ano, por si, não implica abuso, impondo-se a sua redução tão-
somente quando comprovado que estão elas (as taxas) discrepantes em relação
à taxa de mercado após vencida a obrigação, o que não se comprovou nos
autos. Dentre muitos julgados: REsp. no. 537.113/RS, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 20/9/2004 e AgRg. no AI. no 1.266.124/SC, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 15/4/2010.

Consoante se vê do contrato, o empréstimo previa o pagamento de
parcelas pré-fixadas, todas no valor de R$ 1.289,80. Quando da liberação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025404-72.2019.8.26.0001/50000
6
valor emprestado, tinha a autora pleno conhecimento do valor das parcelas
que deveria adimplir.
Registre-se, que o contrato prevê a taxa de juros anual de 20,41%
(fls. 29, cláusula “Características da Operação”). Dividido este percentual por
12 obtém-se o quociente de 1,7%, superior ao percentual sustentado pelo autor
como devido e previsto no contrato (1,56%). Ademais, o custo efetivo total, que
inclui as tarifas bancárias pactuadas está fixado em 1,92% ao mês e 26,04% ao
ano.
Pois bem. Em julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, que trata dos assim chamados recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça adotou a seguinte tese acerca do tema:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 8/8/2012).
E, como já dito, não havendo limitação à taxa de juros praticada pela
instituição financeira, não há abusividade, mesmo à vista do que dispõe a
legislação consumerista.
2.2. Com relação às tarifas bancárias, a saber: registro de contrato,
avaliação de bem financiado e seguro de proteção financeira, o Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento dos REsp's. 1.578.526/SP e 1.639.320/SP,
nos termos do artigo 1.040, do Código de Processo Civil, fixou as seguintes
teses, consolidando as questões atinentes:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025404-72.2019.8.26.0001/50000
7
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a
Seção, j. 28/11/2018).
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.” (REsp. 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a
Seção, j. 12/12/2018).
No caso em concreto, afigura-se imperioso o reconhecimento da
abusividade do seguro (fls. 29 - R$ 900,00), porquanto em desconformidade
com o julgado acima colacionado.
No que toca ao seguro, importante acrescentar que a sua previsão no
mesmo contrato de financiamento do veículo e, consequentemente com a
mesma instituição financeira ou seguradora consorciada, sem a demonstração
de possibilidade de o contratante recusar o produto, configura abusividade, na
esteira do entendimento ora consolidado pelo Superior Tribunal.
Ademais, o seguro na modalidade prestamista é impositivo.
Com efeito, consubstancia cláusula contratual onerosa a exigência
de contratação de seguro pelo devedor do bem financiado quando esse, por
força do mesmo contrato, já assumiu outras garantias que asseguram o
adimplemento da obrigação, que se mostram suficientes para resguardar o
direito do credor.
Por outro lado, de rigor a declaração de regularidade das tarifas de
avaliação de bem e de registro de contrato (fls. 29 - R$ 408,00 e R$ 121,65),
por inexistir afronta ao julgado acima transcrito.

Veja-se que a fls. 88/89 há comprovação de avaliação do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1025404-72.2019.8.26.0001/50000
8
financiado, cuja tarifa o autor concordou expressamente quando da
celebração do contrato. O documento de fls. 91 também evidencia que foi
realizado o registro do contrato.
3. Em suma, o recurso comporta acolhimento em parte para afastar a
cobrança do seguro, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença o
valor exigido a maior pela instituição financeira ré e restituído de forma
simples à autora, ressalvada a possibilidade de desconto de eventual saldo
devedor, com a incidência dos encargos contratuais previstos para o
financiamento do respectivo encargo, cuja abusividade foi reconhecida.
Os valores eventualmente cobrados de maneira indevida devem ser
monetariamente atualizados pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir da data do desembolso, acrescidos de juros moratórios de 1%
ao mês a partir da citação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
4. Intimem-se.”
Em suma, o recurso não comporta acolhimento, porquanto abusiva, de
acordo com entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
seguro prestamista.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator